Tribunal: TJES
Processo: 5018181-91.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018181-91.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OPERADORES DE SEGURANCA PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018181-91.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OPERADORES DE SEGURANCA PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO VINCO COSTA - ES32121
Advogado do(a) REQUERIDO: CLEVERSON ALMEIDA DIAS - RJ120469

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR. ARTIGOS 27 E 30 DA LEI COMPLEMENTAR 48/2025 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. CONFIGURAÇÃO DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA EM RELAÇÃO AOS PARÁGRAFOS DO ARTIGO 27 E À INTEGRALIDADE DO ARTIGO 30. GUARDA MUNICIPAL. OUVIDOR E CORREGEDOR NÃO PERTENCENTES À CARREIRA. DESCOMPASSO COM A LEI FEDERAL 13.022/2024. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PORTE DE ARMA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF. CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

I.CASO EM EXAME

1. Análise dos requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar em relação aos artigos 27 e 30 da Lei Complementar 48/2025 do município de São José do Calçado/ES que tratam, respectivamente, dos cargos de Ouvidor e Corregedor da Guarda Municipal e do porte de arma para servidores da Guarda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar em relação aos artigos 27 e 30 da Lei Complementar 48/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 27 trata dos cargos de Ouvidor e Corregedor na estrutura corporativa da Guarda Municipal. Os §§1º e 2º do artigo 27 autorizam que tais cargos sejam ocupados por servidores não integrantes da carreira, o que está em descompasso com o artigo 15 da Lei 13.022/2024 (legislação federal). O STF possui jurisprudência firme no sentido de que, em caso de competência legislativa concorrente, os entes subnacionais não podem legislar em sentido contrário à União, responsável pelas normas gerais. Isso não foi observado pelos parágrafos do artigo 27 da Lei Complementar 48/2025.
Fumus boni iuris
configurado.

4. O
periculum in mora
se verifica na possibilidade de a qualquer momento ocorrer uma nomeação em desacordo com o que determina a legislação federal.

5. O artigo 30 da Lei Complementar 48/2025 dispõe sobre o porte de arma para servidores da Guarda Municipal, no entanto tal matéria é de competência legislativa privativa da União, conforme jurisprudência do STF, o que configura o
fumus boni iuris
.

6. O
periculum in mora
se verifica no fato de que a lei local restringe o porte de armas para a situação de serviço, em descompasso da lei federal, que não faz essa restrição, o que coloca em risco a segurança dos servidores e também reforça o argumento do
fumus boni iuris
no mesmo sentido do fundamento do caso do artigo 27.

7. Sem efeitos repristinatórios pela suficiência da legislação federal sobre a matéria que deverá reger integralmente o assunto até a decisão final do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Cautelar parcialmente deferida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno acorda, por unanimidade, em deferir parcialmente a concessão da medida cautelar, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018181-91.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OPERADORES DE SEGURANCA PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO VINCO COSTA - ES32121
Advogado do(a) REQUERIDO: CLEVERSON ALMEIDA DIAS - RJ120469

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pela Associação dos Guardas Municipais e Operadores de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo - AGMES em face dos artigos 27 e 30 da Lei Complementar 48/2025 de São José do Calçado que versa sobre a reorganização e atribuições da Guarda Municipal.

A parte autora sustenta que há um descompasso entre a legislação local e a federal sobre a matéria, o que ensejaria a inconstitucionalidade da norma objurgada.

A Câmara Municipal de São José do Calçado pugnou pelo indeferimento do pedido cautelar e sustentou, para isso, que a alegação autoral revelaria, em tese, apenas possível inconstitucionalidade reflexa, uma vez que há uma antinomia aparente entre duas leis, ou seja, o caso seria de crise de legalidade e não de verdadeira inconstitucionalidade.

Aduziu ainda a competência municipal para legislar sobre a matéria e ausência de
periculum in mora
ante a não verificação de notícia de nomeação nos cargos de Ouvidor e Corregedor “que não se enquadre nos parâmetros legais”, além de que a eventual concessão da medida cautelar teria o condão de pôr em risco a organização da interna da Guarda Municipal (
Id 17066777
).

O município de São José do Calçado (
Id 17206059
) apresentou informações sustentando, em síntese, a impropriedade do parâmetro e, no mesmo sentido que a Câmara, defendeu que o caso seria de inconstitucionalidade reflexa. Defendeu também que o parlamento local teria competência para interpretar a legislação federal. Quanto ao
periculum in mora
, teceu considerações idênticas às da Câmara Municipal e, por fim, pugnou pelo indeferimento da medida cautelar.

A Procuradoria-Geral de Justiça identificou irregularidade na procuração que confere poderes ao patrono da parte autora (
Id 17327894
), o que foi, na sequência, devidamente regularizado (
Id 17360688
).

Na sequência, o
Parquet
emitiu parecer (
Id 19095430
) favorável ao deferimento da concessão da medida cautelar.

Pois bem.

O juízo acerca da concessão da medida cautelar requer análise do preenchimento dos requisitos autorizadores, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Quanto ao
fumus boni iuris
, entendo pelo seu preenchimento. Não prospera a tese de inconstitucionalidade reflexa. De fato, há um descompasso entre o que dispõe a legislação federal e a norma local sobre o tema. Tal situação, ao contrário de caracterizar inconstitucionalidade reflexa, configura inconstitucionalidade, uma vez que o ente subnacional não observa o devido exercício da competência federal.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sólida acerca do fato de que, nas hipóteses de competência concorrente, à União cabe legislar sobre normas gerais, a serem complementadas pela atividade legiferante dos entes subnacionais que, por sua vez, não podem agir em sentido contrário ao ente central.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ESTADUAL N . 10.541/2016. INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA INICIATIVA PRIVADA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE UNIÃO E ESTADOS . COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR QUE EXTRAPOLA AS REGRAS GERAIS ESTABELECIDAS PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO À INICIATIVA PRIVADA DE ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO A ENVOLVER PODER DE POLÍCIA. 1
. A fixação de normas gerais pela União, no âmbito da competência legislativa concorrente prevista no art . 24 da Constituição Federal, limita a competência suplementar dos Estados, os quais devem obrigatoriamente observar a disciplina geral.
2. Não se mostra cabível transferir à iniciativa privada atividade tipicamente estatal a envolver poder de polícia, a exemplo da fiscalização direta, permanente e exclusiva de inspeção sanitária de produtos de origem animal. 3 . Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1331661 ES, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL. ARTIGOS 2º, I , 10º, PARÁGRAFO ÚNICO, 13, 18, 21 E 22 DA LEI Nº 9 .978/2015, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DISCIPLINA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CARCINICULTURA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS-MEMBROS PARA COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA AMBIENTAL. PRIMAZIA DA UNIÃO PARA FIXAR NORMAS GERAIS . PRÁTICA DA ATIVIDADE EM ÁREA DE MANGUEZAL. VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA LOCAL EM DESARMONIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL . CÓDIGO FLORESTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL VERIFICADA (ARTIGO 24, VI, §§ 1º E 2º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I . Caso em exame 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade estadual ajuizada pelo Ministério Público estadual com o fim de ver declarada a inconstitucionalidade dos arts. 2º, I, 10, parágrafo único, 13, 18, 21 e 22 da Lei nº 9.978/2015, do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre o desenvolvimento sustentável da carcinicultura . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Rio Grande do Norte, mediante a legislação impugnada, usurpou a competência da União para a edição de normas gerais em matéria ambiental (artigo 24, VI, §§ 1º e 2º). III . Razões de decidir
3. Os dispositivos impugnados na ação direta estão em confronto com as normas gerais editadas pela União, uma vez que o Estado do Rio Grande do Norte não se limitou ao seu papel, no quadro das competências concorrentes, de elaborar normas complementares às gerais editadas pela União em matéria ambiental (artigo 24, VI, §§ 1º e 2º).
O Código Florestal permite o desenvolvimento da aquicultura, da qual é espécie a carcinicultura, em Áreas de Preservação Permanente, desde que seguidos os parâmetros por ele estabelecidos. 4 .
Ao permitir a prática da carcinicultura e a instalação da infraestrutura física diretamente a ela associada em áreas de preservação permanente, a lei impugnada confronta com as disposições da Lei federal
, que permite apenas a continuidade, ou seja, a manutenção da atividade preexistente, desde que consolidada até 22 de julho de 2008. 5. O Novo Código Florestal considera toda área de manguezal como Área de Preservação Permanente (APP), incluindo apicuns ou salgados, permitindo a utilização apenas destes últimos (apicuns e salgados), para atividades de carcinicultura e salinas, desde que observados os requisitos que elenca, dentre eles, a salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados (art. 11, § 1º, II, da Lei nº 12 .651/2012). 6.
O ente Estatal inovou, seja ao permitir o exercício de novas atividades de carcinicultura, com instalação de infraestrutura física, em Área de Preservação Permanente, seja por abrir espaço ao exercício de tal atividade em áreas de mangue (art. 10, caput e 18, Parágrafo único, da Lei estadual nº 9 .978/2015). Criou, assim, regramento diverso da legislação federal sobre o tratamento da matéria, o que configura a invasão da competência geral da União.
IV. Dispositivo e tese 7 . Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados (arts. 2º, I, 10, parágrafo único, 13, 18, 21 e 22 da Lei estadual nº 9.978/2015), a fim de afastar qualquer interpretação que permita a prática da carcinicultura em área de manguezal, tal como definido pelo art. 3º, XIII, da Lei nº 12 .651/2012, bem como que permita a instalação da infraestrutura física diretamente a ela associada em áreas de preservação permanente.

(STF - ARE: 1419438 RN, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024)

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. INVESTIDURA NOS CARGOS DE DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO PELO GOVERNADOR . EQUIPARAÇÃO, PARA TODOS OS EFEITOS, DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL A SECRETÁRIO DE ESTADO. VÍCIO FORMAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DEFENSORIA PÚBLICA. CONFLITO COM O MODELO ESTABELECIDO NAS NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO . LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. EFICÁCIA EX NUNC . 1.
A competência legislativa concorrente, prevista no art. 24 da Constituição Federal, não outorga aos Estados e ao Distrito Federal, tendo em vista as normas gerais veiculadas em lei nacional, ultrapassar os limites da atribuição suplementar. 2
.
Legislação estadual que contrarie frontalmente critérios mínimos legitimamente fixados pela União em norma geral viola, de modo direto, o Texto Constitucional. Precedentes
. 3.
É inconstitucional norma local que estabelece critérios para a investidura nos cargos de Defensor Público-Geral e seu substituto diversamente daqueles previstos em legislação federal – Lei Complementar n . 80/1994
. Precedentes. 4. O Defensor Público-Geral do Estado não ostenta a condição jurídico-administrativa de Secretário de Estado, por ser cargo privativo de membro da carreira . A equiparação para efeito de prerrogativas, tratamento e remuneração, voltada a incluir o Chefe da Defensoria Pública estadual entre os agentes políticos sujeitos à livre escolha do Governador, constitui manifesta burla aos critérios de nomeação estabelecidos na norma geral estatuída pela União – Lei Complementar n. 80/1994, art. 99, caput e § 1º. Precedente . 5. Cumpre modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a fim de preservar, até a publicação da ata de julgamento, a validade de todos os atos de nomeação, exoneração e equiparação para efeito de prerrogativas, tratamento e remuneração que tenham sido praticados com base nas disposições julgadas incompatíveis com a Constituição Federal, bem assim as relações jurídicas delas decorrentes. 6. Pedido julgado procedente, em parte, para declarar-se a inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata deste julgamento, da expressão “de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, dentre advogados, com reconhecido saber jurídico e idoneidade” contida no caput do art . 7º; do parágrafo único do mesmo dispositivo; e do trecho “de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado” constante do art. 8º, todos da Lei Complementar n. 251/2003 do Estado do Rio Grande do Norte.

(STF - ADI: 4982 RN, Relator.: Min . NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-12-2023 PUBLIC 11-12-2023)

Desse modo, ainda em sede de juízo perfunctório, verifico que o artigo 27 da Lei Complementar 48/2025 de São José do Calçado dispõe que os cargos de Ouvidor e Corregedor podem ser ocupados por pessoas que não façam parte do quadro da Guarda Municipal:

Art. 27. O funcionamento da Guarda Civil Municipal será acompanhado pela Secretaria Municipal de Administração, órgão permanente autônomo e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, cuja Guarda Civil Municipal está vinculada, mediante:

I - controle interno, exercido por Corregedoria, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro; e

II - controle externo, exercido por Ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva Guarda Civil Municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta.

§ 1°.
A função de corregedor e ouvidor será exercida pelo Secretário Municipal de Administração
, auxiliado por servidores públicos municipais efetivos nomeados para tal finalidade.

§ 2°.
A Ouvidoria da Guarda Municipal e a Corregedoria da Guarda Municipal terão seu funcionamento interno disciplinado em regimento
, respeitadas as disposições legais pertinentes.

Por outro lado, a Lei 13.022/2024 (federal) dispõe que os cargos comissionados das guardas municipais sejam ocupados por servidores de carreira:

Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade.

§ 1º Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput.

Nesse sentido, em sede de juízo perfunctório, verifico que há um descompasso entre a legislação estadual e a federal. Tal cenário, ao contrário de se revelar crise de legalidade, acaba por revelar verdadeira inconstitucionalidade.

Caracterizado o
fumus boni iuris
no caso do artigo 27 da lei atacada.

Ademais, entendo também prosperarem as alegações de
periculum in mora
. Não se sustenta a tese defendida tanto pela Câmara Municipal quanto pelo município de São José do Calçado segundo a qual não há notícias de nomeações de pessoas alheias à carreira. Ocorre que o fato de não ter havido nomeações dessa espécie não afasta o perigo de que estas se dêem, caso seja mantida a vigência da norma objurgada. Ao contrário disso, verifica-se que a manutenção de sua vigência cria o risco de que tais nomeações efetivamente ocorram, ao arrepio do que dispõe a União em sede de legislação federal.

Caracterizado, portanto, o
periculum in mora
no caso do artigo 27 da legislação objurgada.

O alegado descompasso, contudo, se evidencia notadamente nos parágrafos do artigo 27 e não no seu
caput
e seus incisos, conforme bem ressaltou o Ministério Público em seu parecer, de modo que a conclusão pela concessão da medida cautelar em relação a este dispositivo deve atingir apenas os parágrafos 1º e 2º, mantendo em vigor todo o restante.

Passo à análise do artigo 30 da Lei Complementar 48/2025 de São José do Calçado:

Art. 30. Ao Guarda Civil Municipal é autorizado o porte de arma de fogo apenas em serviço, conforme previsto em lei.

Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente.

Em sede de juízo perfunctório, entendo haver vícios de ordem formal.

Nesse sentido, verifico que porte de arma é matéria de competência privativa da União, conforme sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), de modo que não cabe aos entes subnacionais sobre este tema legislar:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 43-A, § 7º, DA LEI COMPLEMENTAR N . 389/2010, DO ESTADO DO MATO GROSSO. PORTE DE ARMA DE FOGO PARA OUTRAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA PENAL DESSE ESTADO. ARTS. 21, VI, E 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR A PRODUÇÃO E O COMÉRCIO DE MATERIAL BÉLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAL BÉLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO
I - Compete exclusivamente à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI, da CF), bem como legislar sobre a mesma temática (art. 22, XXI, da CF). II - O porte de arma de fogo constitui assunto relacionado à segurança nacional, inserindo-se, por consequência, na competência legislativa da União . III - Lei estadual que conceda o porte de arma de fogo institucional a que tem direito o servidor agente penitenciário estadual a outras categorias da estrutura organizacional da Polícia Penal é formalmente inconstitucional, violando a competência atribuída à União
. IV - Inconstitucionalidade do art. 43-A, § 7º, da Lei Complementar 389, incluído pela Lei Complementar 748, ambas do Estado do Mato Grosso, por estender o porte de arma de fogo conferido pelo Estatuto do Desarmamento aos agentes penitenciários a servidores públicos estaduais que, embora pertencentes à estrutura organizacional da Polícia Penal, não desempenham atividades de custódia e segurança em estabelecimentos integrantes do sistema penitenciário estadual. V - Procedência do pedido da ação, com a declaração de inconstitucionalidade do art . 43-A, § 7º, da Lei Complementar 389, incluído pela Lei Complementar 748, ambas do Estado do Mato Grosso.

(STF - ADI: 7450 MT, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-02-2024 PUBLIC 06-02-2024)

Dessa forma, entendo por preenchido o requisito do
fumus boni iuris
quanto ao artigo 30.

No que tange ao
periculum in mora
, também entendo-o por caracterizado, uma vez que qualquer norma restritiva ao porte de arma pelos servidores da Guarda Municipal coloca em efetivo risco a sua integridade física, tendo em vista a natureza de sua atividade. No caso, o artigo 16 da Lei 13.022/2024 confere porte de armas aos guardas municipais, já a Lei Complementar 48/2025 restringe o porte apenas ao serviço.

Lei 13.022/2024

Art. 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei.

Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente.

Lei Complementar 48/2025:

Art. 30. Ao Guarda Civil Municipal é autorizado o porte de arma de fogo
apenas em serviço
, conforme previsto em lei.

Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente.

Ad argumentandum tantum
, esse descompasso entre o artigo 30 da legislação local e o artigo 16 da lei federal também aponta para um vício de inconstitucionalidade formal, pelas mesmas razões apresentadas em relação ao artigo 27, o que vem em reforço à configuração do
fumus boni iuris
.

Retomando o raciocínio, também resta preenchido o
periculum in mora
em relação ao artigo 30.

Uma vez preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
em relação aos dispositivos legais impugnados, a conclusão não pode ser outra a não ser a imperativa suspensão da sua eficácia até a decisão definitiva do presente caso, nos termos do artigo 11 de Lei 9.868/99:

Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.

§ 1
o
A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito
ex nunc
, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.

§ 2
o
A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.

A eventual aplicação de legislação anterior se revela despicienda, uma vez que a legislação federal se mostra suficiente para regulamentar a matéria até a decisão definitiva. Por essa razão, entendo por não conceder efeitos repristinatórios à presente decisão, nos termos do artigo 11, §2º, parte final da Lei 9.868/99, devendo a matéria ser regida inteiramente pela legislação federal (Lei 13.022/2024).

Por essas razões, defiro parcialmente o pedido de concessão da medida cautelar e suspendo a eficácia dos parágrafos 1º e 2º do artigo 27, assim como da integralidade do artigo 30, ambos da Lei Complementar 48/2025 de São José do Calçado, com efeitos
ex nunc
e sem efeitos repristinatórios, devendo a matéria regulada por esses dispositivos suspensos ser regida inteiramente pela Lei 13.022/2024 até a decisão final do presente caso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.